Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MÉRITO. CERTAME DE SELEÇÃO INTERNA. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO CONCURSO PÚBLICO. ATO DE GESTÃO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O objeto da prova que exigiria a exibição dos documentos do certame se mostra esvaziado em razão da apresentação pela própria autora dos comprovantes que justificaram a classificação na segunda colocação. 1.1. Desnecessária a apresentação de documentos atinentes à outra candidata do certame, porquanto o critério de desempate que elucida a controvérsia está atrelado à característica pessoal da autora (menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos), de modo que sua comparação não serve para esclarecer eventual erro praticado pela comissão, principalmente pelo fato de as candidatas concorrerem a cargos com especialidades distintas. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
2. Na espécie, por se tratar de seleção para atender às necessidades operacionais da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB Distribuição S/A, o processo seletivo impugnado se trata de ato de gestão, restando inaplicáveis as regras inerentes ao concurso público, principalmente pelo fato de a inscrição não ter sido aberta ao público em geral.
3. Apesar de ambas as candidatas continuarem com a mesma nota quando do emprego do primeiro critério de desempate (experiência em cargo de gestão), a utilização do critério subsequente (menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos) conferiu o primeiro lugar à candidata escolhida, já que, segundo o critério de desempate prioritário, auferia Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) inferior à autora, e, por isso, recebeu maior pontuação, fazendo jus à vaga em disputa.
4. Ainda que a autora tenha maior tempo efetivo do emprego no grupo CEB, o fato de auferir VPNI maior, quando comparada à candidata habilitada, torna sua pontuação inferior, estando tal critério objetivo em consonância com as regras previstas no edital, mostrando-se desarrazoada a irresignação, razão pela qual deve prevalecer a sentença combatida, ainda que não tenha analisado as razões da insurgência.
5. A ausência de previsão quanto à possibilidade de recurso ou impugnação não é, por si só nula ou prejudicial, principalmente por terem sido disponibilizados pela própria autora os esclarecimentos da empresa, via e-mail, acerca dos questionamentos sobre o efetivo critério de desempate utilizado que culminou em sua reprovação.
6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.